Tribunal: TJSP
Processo: 1012666-10.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Sentença de procedência parcial. Insurgência pelas rés. Descabimento. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. Contrato coligado, de que resulta a responsabilidade, perante o consumidor, de todos os integrantes da cadeia negocial, independentemente da natureza interna de suas funções. Precedentes. Preliminar rechaçada. MÉRITO.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Sentença de procedência parcial. Insurgência pelas rés. Descabimento. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. Contrato coligado, de que resulta a responsabilidade, perante o consumidor, de todos os integrantes da cadeia negocial, independentemente da natureza interna de suas funções. Precedentes. Preliminar rechaçada. MÉRITO. Contrato que tem previsão contratual de reajuste por sinistralidade, em obediência aos atos normativos da ANS. Abuso que não está na disposição contratual, mas na omissão ao dever de identificação dos fundamentos efetivos do reajuste, com indicação concreta dos parâmetros adotados para se alcançar o percentual proposto. Hipótese dos autos em que houve mera comunicação do reajuste, desacompanhada de qualquer elemento informativo empregado para a definição da majoração praticada, de 34,90%. Violação aos deveres de informação, lealdade, transparência, cooperação e boa-fé que devem reger as relações contratuais, que resulta no reconhecimento de abuso do reajuste, ainda que válida a cláusula que o prevê, autorizando a aplicação substitutiva do índice definido pela ANS para o período. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012666-10.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, é apelada MARIA YOSHIE
KAKAZU BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados/Apelantes UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
2
APELAÇÃO No 1012666-10.2017.8.26.0361
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. E UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA
MÉDICAS
APELADA: MARIA YOSHIE KAKAZU BRITO
ORIGEM: MOGI DAS CRUZES
JUIZ PROLATOR: FABRICIO HENRIQUE CANELAS
VOTO No 3.058
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Sentença de procedência
parcial. Insurgência pelas rés. Descabimento. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIMED. Contrato coligado, de que resulta a
responsabilidade, perante o consumidor, de todos os integrantes da
cadeia negocial, independentemente da natureza interna de suas
funções. Precedentes. Preliminar rechaçada. MÉRITO. Contrato que
tem previsão contratual de reajuste por sinistralidade, em obediência
aos atos normativos da ANS. Abuso que não está na disposição
contratual, mas na omissão ao dever de identificação dos
fundamentos efetivos do reajuste, com indicação concreta dos
parâmetros adotados para se alcançar o percentual proposto. Hipótese
dos autos em que houve mera comunicação do reajuste,
desacompanhada de qualquer elemento informativo empregado para a
definição da majoração praticada, de 34,90%. Violação aos deveres
de informação, lealdade, transparência, cooperação e boa-fé que
devem reger as relações contratuais, que resulta no reconhecimento
de abuso do reajuste, ainda que válida a cláusula que o prevê,
autorizando a aplicação substitutiva do índice definido pela ANS para
o período. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS, à r. sentença de fls. 327/333,
cujo relatório se adota, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por MARIA YOSHIE KAKAZU BRITO, julgou parcialmente procedente o pedido
para, confirmando a tutela de urgência, estabelecer o reajuste para o ano de 2.017 em 13,55%,
com valor de parcela para R$ 2.431,64, afastada a pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
3
Em vista da sucumbência recíproca, condenou cada parte a pagar
um terço das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 para cada parte, com a ressalva da gratuidade de justiça.
Em seu apelo a QUALICORP defende a legitimidade do reajuste
anual de 34,90% para julho/2017, aduzindo que as partes foram cientificadas da majoração.
Afirma que o reajuste tem previsão contratual e observa as regras e periodicidade
estabelecidas pela ANS, tendo por finalidade readequar os valores mensais do plano frente ao
aumento dos custos no período.
Diz que se trata de contrato coletivo, com regras próprias,
diversas dos planos individuais, sendo regulado pela Resolução no 195 da ANS, de 14 de julho
de 2009 e Resolução no 196. Discorre sobre as modalidades de reajustes estabelecidos no
contrato, explicitando as diferenças entre uma e outra e a falta de competência da ANS em
relação à sua definição. Diz que foi observado o dever de informar, concluindo pela
regularidade do reajuste. Busca a reforma do julgado, com a improcedência da ação (fls.
335/349).
Já a UNIMED FESP insiste em sua ilegitimidade passiva,
aduzindo que não é responsável pela emissão de boletos, cobrança de mensalidade, inclusão e
exclusão de usuários, sendo estes atos atribuição da administradora Qualicorp, que é quem
deve figurar no polo passivo da lide. Em relação ao mérito afirma que se trata de contrato
coletivo, que dispõe sobre variação de preço e mensalidade, sendo válida a disposição que
trata da revisão do preço em razão do aumento de sinistralidade Discorre longamente sobrea
validade da disposição, em observância aos deveres de probidade e boa-fé consagrados pelo
CC e a necessidade de sua existência para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato. Também invoca as possíveis causas que importam no reajuste e a inaplicabilidade do
índice ANS, próprio a contratos individuais, invocando o Enunciado no 22 do CNJ.
Continua que não pode a apelada insurgir-se contra cláusulas
contratuais de contrato firmado entre terceiros no qual é apenas usuário, refutando a presença
de abusividade e violação ao CDC e invocando o princípio da autonomia da vontade e ato
jurídico perfeito. Refuta possibilidade de restituição de valores, buscando a reforma do
julgado, com a improcedência da ação (fls. 360/403).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
4
Recursos regularmente processados e contrariados (440/447 e
448/452).
A CNU requereu sua admissão na lide em substituição da FESP,
por força de alienação de carteira, o que foi objeto de concordância pela autora (fls. 456/459 e
504).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Diante da concordância da autora, defiro admissão da CNU
na lide, em substituição à UNIMED FESP. Observe-se, com anotações e comunicações
necessárias.
É O RELATÓRIO.
A autora é beneficiária de plano de saúde coletivo contratado
pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e se insurge contra
aumento praticado no ano de 2.017, com elevação da mensalidade em 34,90%, a partir de
agosto daquele ano.
Como já assentado na jurisprudência, o beneficiário de plano
coletivo está legitimado a discutir aspectos envolvendo a relação contratual que lhe afetem
diretamente, como é o caso dos reajustes contratuais. A respeito:
“AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL/2015. REAJUSTE ABUSIVO. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
N°
283/STF.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL.
PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Ante a
ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o
óbice da Súmula n° 283, do STF. 3. Nos termos da jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não
impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela
jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe
23/2/2018), razão pela qual ostenta legitimidade ativa para buscar a revisão de
reajuste. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt
no REsp 1686664/DF, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
5
05/02/2019).
"(...) o usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa
para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a
validade de cláusulas de contrato. Precedentes" (AgRg no AREsp 793.860/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 10/08/2017).
É também o entendimento assentado pela Súmula n. 101 deste
E. TJSP: "O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a
operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação
de classe".
De outra feita, não há dúvida que se está diante de relação
contratual mantida com a UNIMED FESP, ora sucedida pela C.N.U., de onde se extrai que o
fato de a QUALICORP administrar as cobranças, recebimento de valores, entre outras funções
que lhe são próprias, não afasta a legitimidade passiva da Unimed para integrar o polo passivo
da ação onde se discute percentual de reajuste, pois se trata de contrato coligado, que agrega
várias atuações de cada empresa para a formação do todo, e não cabe ao consumidor distinguir
as funções específicas de cada empresa em relação ao serviço final que lhe é prestado.
O tema foi enfrentado com precisão pelo desembargador Francisco
Loureiro, nos autos da Apelação Cível no 1111348-07.2017.8.26.0100, conforme trecho que
seque:
“No mais das vezes, a administradora de benefícios age em
proveito e com a anuência da operadora, atuando como sua representante, o
que afasta a alegação de responsabilidade exclusiva da última.
Na verdade, ao que tudo indica, entre as requeridas há o que a
moderna doutrina denomina de rede contratual. Não há, no caso, autonomia
entre os contratos. Há, por assim dizer, um verdadeiro grupo de contratos, que
incidem de forma paralela ou cooperativa para a realização de um mesmo fim,
qual seja, a utilização de serviços médicos e hospitalares.
Tal situação, comum no mundo contemporâneo, é fenômeno
negocial de grande importância, denominado de contratos de colaboração, ou
por conexidade, ou coligados, pelo qual agentes econômicos perseguem uma
finalidade comum, qual seja, concentrar ou induzir o consumo em massa de
bens ou serviços, mediante estratégias variadas. Há, assim, um fenômeno
contratual de multiplicidade de vínculos, contratos, pessoas e operações, para
atingir um fim econômico unitário, identificado na causa (cfr. Ricardo Luis
Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
6
trad. De Vera Maria Jacob de Fradera, 1.998, p. 184; ver, também, do mesmo
autor, Redes Contractuales: Conceptualización juridica, relaciones internas de
colaboracion, efectos frente a terceiros, in Revista Direito do Consumidor, vol.
28, ps. 22 e seguintes).
Disso decorre que o ato ilícito praticado por uma das empresas
contamina as demais e cria uma cadeia de responsabilidade solidária de todas
frente ao consumidor.
O que não se admite, portanto, é que essa complexa rede de
contratos, em que o consumidor não identifica com clareza quem é o
fornecedor, seja feita em detrimento ou com restrição da responsabilidade
civil, cada qual atribuindo ao parceiro a conduta ilícita” (...) (TJSP, 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; j.:
05/02/2019)
Outro não tem sido o entendimento desta E. Corte Paulista, em
julgados diversos, com destaques que inseri:

“Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada
com obrigação de fazer e restituição de valores pagos a maior. Pactuado
envolve aspecto consumerista. Litisconsórcio passivo caracterizado. Sul
América e Qualicorp são partes legítimas passivas, pois participaram da relação
negocial. Autores aderiram ao plano de saúde coletivo em que a Qualicorp é
titular da apólice. Reajustes ocorridos não demonstram abusividade ou
onerosidade excessiva. Aumentos por sinistralidade tem amparo legal e visa o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observando-se, ainda, o princípio
do mutualismo. (...) Apelo da ré provido. Recurso dos autores provido em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1024823-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; 4a Câmara de Direito Privado; j.: 28/02/2019)
“Apelação. Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de
nulidade de reajustes por variação da faixa etária. Reajuste aplicado aos 59
anos. Admissibilidade em tese do reajuste, com aplicação analógica do
entendimento firmado pelo STJ quanto aos contratos individuais e Tese 1 do
IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 do TJSP. (...) Legitimidade passiva ad
causam. Ação que discute reajuste por faixa etária em contrato coletivo.
Administradora do plano e operadora que são solidariamente
responsáveis e legitimadas para figurar no pólo passivo da lide,
considerando a participação na mesma cadeia de consumo. Legitimidade
da requerida Qualicorp reconhecida. Recurso da autora parcialmente
provido e recurso adesivo da ré Sul América provido para julgar improcedente
a ação” (TJSP; Apelação Cível 1067059-91.2014.8.26.0100; Relator (a): Enéas
Costa Garcia; 1a Câmara de Direito Privado; j.: 18/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
7
E quanto ao mérito, a r. sentença deu adequada solução à lide e
deve ser integralmente mantida.
Não se trata de discutir a legitimidade da previsão contratual do
reajuste por sinistralidade, pois, de fato, esta modalidade está prevista no contrato, ao lado de
outras duas formas de reajuste (financeiro e por faixa etária), todas inseridas na cláusula 11
(fls. 277), de acordo com as regulamentações da ANS sobre o tema.
Como reiteradamente lembrado nestas demandas, os reajustes
são mais do que necessários para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, pois
os contratos de saúde são celebrados para vigorar por extensos períodos, com atuação em
segmento que vai sofrendo contínuas mudanças ao longo do tempo por força de inovações
científicas e tecnológicas, com impacto direto no custo do produto/serviço oferecido, que se
agrega ao próprio fato de que a idade, que vai sendo majorada ao longo da relação, em regra, é
fator de maior utilização desses serviços, também resultando em impactos sobre o custo
praticado.
Em se tratando de contrato coletivo, como é a hipótese dos
autos, essa variação é ainda mais complexa, pois envolve massa de usuários de idades e
condições distintas, de modo que o equilíbrio é alcançado justamente pelo confronto da soma
de despesas e receitas do todo em relação a uma periodicidade, que é a anual, de forma a que
se alcance um valor comum para todos os beneficiários, sem prejuízo da variável pessoal
própria à faixa etária.
Daí porque as longas e exaustivas digressões das rés sobre o
tema são desnecessárias e dissociadas do objeto da controvérsia, que está relacionado ao
percentual de reajuste praticado, de 34,90%, este sim, tido como abusivo, o que de fato se dá.
A previsão do reajuste no contrato é apenas um dos passos de
sua validade, que não dispensa a etapa seguinte, a de sua concretização, quando se mostra
indispensável que as rés demonstrem, de forma clara e compreensível ao usuário quais os
lançamentos utilizados e como resultaram, matematicamente, no valor de reajuste proposto,
de forma a assegurar que sejam conhecidos os elementos informativos que determinaram a
majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
8
É que, a despeito da plena validade da previsão do reajuste
segundo estes parâmetros, a idoneidade dos índices praticados com base na disposição
demanda a devida demonstração da observância de seus critérios, para que seja assegurada
informação transparente dos itens de sua composição e da real necessidade de sua ocorrência,
evitando-se abuso nos preços e consequente onerosidade aos consumidores, ao mesmo tempo
em que se garante a manutenção da equação econômica estabelecida ao tempo da contratação
originária, tudo de forma a preservar o contrato em benefício de todos os contratantes.
E no caso concreto, não se desincumbiram as rés de seu ônus
probatório, pois não trouxeram aos autos um único documento capaz de permitir a
identificação dos custos que compuseram a elevação do preço, de forma a assegurar sua plena
visibilidade aos consumidores, por meio do cálculo atuarial correspondente, planilhas
indicativas do cálculo realizado para a apuração do custo dos serviços, pelo confronto do
número de usuários entre o tempo da celebração e o do reajuste, indicação de elevação dos
custos operacionais do atendimento prestado ou de sua maior utilização pelos beneficiários
dos serviços, e não há dúvida que se trata de ônus probatório que lhes compete, pois apenas as
empresas dispõem das informações empregadas para a definição do preço e de informes
quanto a eles prestados à estipulante, de forma a dar plena transparência à composição e
consequente legitimidade do reajuste.
Na verdade, basta examinar os documentos de fls. 22/23 para se
constatar que houve mera comunicação do reajuste aos consumidores, sem qualquer outro
esclarecimento adicional, omissão que persistiu com o oferecimento das contestações, que
vieram desacompanhadas de mínimos elementos informativos quanto aos critérios aplicados
para se chegar ao reajuste estabelecido.
Tem-se, portanto, que de fato o reajuste praticado para
agosto/2017 foi unilateral e não justificado, segundo os parâmetros estabelecidos no contrato e
em parâmetros técnicos, o que importa em sua abusividade frente às disposições do art. 6o, III
e art. 51, IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 421 e 422, ambos do
Código Civil.
Nesse sentido vários precedentes desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
9
“Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão.
Declaratória de nulidade de reajustes aplicados a partir de julho de 2011
cumulado com pedido de restituição de quantia paga a maior devido a reajustes
reputados abusivos, tanto por faixa etária aos 59 anos, quanto anual por
sinistralidade. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos.
Não provimento do apelo da ré, provimento parcial do apelo dos autores.
Sentença reformada. (...) 2.1. Reajustes financeiros anuais e por sinistralidade.
Acolhimento parcial. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja,
aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das
mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais
[reajuste técnico], não há prova suficiente que justifique os aumentos da
mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do
plano de saúde, ou de beneficiários individuais, no cômputo de tais
reajustamentos, o que os torna, em concreto, abusivos. Aplicação de reajuste
substitutivo, conforme aquele reajuste-teto autorizado pela ANS para planos
individuais e familiares no mesmo intervalo. Limitação da declaração de
abusividade, e restituição da quantia paga a maior relacionada ao reajuste anual
aplicado em julho de 2011 e anos seguintes até a distribuição da demanda,
observado o período de prazo prescricional trienal. Rejeitada extensão dos
efeitos da declaração de abusividade para os reajustes que incidam após a data
da distribuição da demanda, os quais ensejam nova causa de pedir e ação
autônoma. (...) 3. Recurso de apelação da corré Sul América desprovido e das
autoras
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1064820-12.2017.8.26.0100; Rel. Piva Rodrigues; 9a Câmara de Direito
Privado; j. 30/04/2019)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE,
POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE, EM CONTRATO COLETIVO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE.
ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A REQUERIDA. ÍNDICES
AFASTADOS, COM SUBSTITUIÇÃO POR AQUELES PREVISTOS
ANUALMENTE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) PARA
OS PLANOS INDIVIDUAIS. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS A MAIOR PELO AUTOR. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA
DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ENTENDIMENTO PACIFICADO
POR ESTA C. 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
DISCIPLINA
SUCUMBENCIAL
MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE”
(Apelação
no
1009635-
96.2016.8.26.0011; Relator(a): Paulo Alcides; Comarca: São Paulo; 6a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 25/05/2017)
“PLANO DE SAÚDE - Cláusula contratual que
estipula reajustes por sinistralidade e variação de custos médicos e hospitalares
- Pleito cumulado com restituição de valores - Procedência parcial decretada -
Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade e variação de custos
médicos hospitalares - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não
permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos
interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os
postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
10
Insuficiência de demonstração da forma utilizada para o cálculo do reajuste -
Incidência, apenas, do índice autorizado pela ANS - Restituição de valores -
Cabimento, de forma simples, a ser apurado na fase de cumprimento de
sentença, a partir de novembro de 2015 - Apelo desprovido” (TJSP; Apelação
Cível 1028441-34.2018.8.26.0554; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; j.:
18/08/2020)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
DE MENSALIDADE. AUMENTO IMPOSTO PELA OPERADORA.
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CÁLCULOS.
ABUSIVIDADE
VERFICADA.
ÍNDICES
ANS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Apelação da ré contra a r.
sentença que julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do reajuste de
112,54% e condenar a seguradora a promover o expurgo do excesso com
limitação do reajuste em conformidade com os índices da ANS. 2- Ainda que a
operadora invoque a necessidade de adequação financeira do contrato para
justificar a incidência de reajuste, não trouxe aos autos qualquer documento
que pudesse atestar ou mesmo reforçar suas alegações. Anoto, especialmente,
que sequer foram apresentados os cálculos atuariais que demonstrassem de
forma efetiva a majoração da sinistralidade, ou elementos que indicassem
eventual alteração entre custos e recebimentos referentes ao grupo em comento.
3- Os índices da ANS não são aplicados a contratos coletivos. Além disso, a
cláusula de sinistralidade é permitida, diante da necessidade de adequação
financeira do contrato. (...)” (Apelação no 1011001-10.2015.8.26.0011,
Relator(a): Alexandre Lazzarini; Comarca: São Paulo; 9a Câmara de Direito
Privado; j.: 25/04/2017)
“PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Contrato coletivo por adesão Pretensão de afastamento dos reajustes por
sinistralidade Parcial procedência Insurgência da ré operadora Alegação
de que o reajuste por sinistralidade é legal, atendendo aos requisitos de toda a
legislação Descabimento Não basta que as operadoras e seguradoras digam
que o reajuste deriva do incremento de sinistralidade, sem demonstrar o
aumento de seus custos aos seus usuários
Alegações que devem ser
comprovadas Oportunizado prazo para especificação de provas, a ré pediu o
julgamento da ação Reajuste por sinistralidade cobrado da autora que deve
ser afastado e substituído, na falta de qualquer outro parâmetro, pelo reajuste
autorizado pela ANS para os planos individuais
Decisão mantida

RECURSO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1060105-87.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; j.: 21/08/2020)
Nesse aspecto, não socorre as rés a invocação do ato jurídico
perfeito e do poder dispositivo das partes, segundo o princípio da autonomia da vontade, pois
estes não prevalecem quando se opõem a normas de ordem pública, como é a hipótese dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-10.2017.8.26.0361 -Voto no 3.058
11
É fato que, em se tratando de contrato coletivo, não há
interferência da ANS em relação às mensalidades, pois é sabido que não se poderia
estabelecer mesmos parâmetros para contratos individuais e coletivos, justamente pela massa
de usuários que dele se utilizam e que geram custos e necessidades diversas entre um e outro,
além do fato de que a intervenção nos primeiros decorre da maior vulnerabilidade dos
usuários e menor poder de negociação frente aos planos de saúde, o que não se dá em relação
aos coletivos pela suposição de paridade de armas negociais entre as empresas.
Contudo, uma vez que o reajuste praticado não pode ser aceito,
conforme já exposto, a adoção do índice divulgado pela ANS para contratos individuais se dá
como mero parâmetro de substituição, de forma a estabelecer um reajuste mínimo que vigore
para o período, daí porque essa conclusão não implica em afronta ao quanto estabelecido pelo
Enunciado no 22 do CNJ.
Por fim, não houve determinação de restituição de valores nestes
autos, mas se trata de consequência natural da revisão do reajuste, na hipótese de as rés não
terem dado cumprimento a decisão que, em tutela de urgência, determinou fosse a parcela
vencida a partir de agosto de agosto de 2017 reduzida para R$ 2.431,64, com cobrança e
respectivo pagamento a maior pela usuária do plano.
Assim, mantém-se integralmente a r. sentença, e em
consideração ao trabalho adicional gerado pela interposição do recurso, majoro honorários
advocatícios devidos pelas rés ao patrono da autora para R$ 1.300,00 a cada, na forma do
artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora